Tribunal: STF
Processo: RE 92568
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-09-02
Data de publicação: 1980-09-02

Ementa:
PROCESSUAL REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. CARTA DE ARREMATAÇÃO ERIGIDA
A CONDIÇÃO DE SENTENÇA. INDEFERIDA A PETIÇÃO INICIAL DE AÇÃO
RESCISÓRIA CONTRA CARTA DE ARREMATAÇÃO, E CONFIRMADO O DESPACHO EM
AGRAVO REGIMENTAL, O RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA TAL DECISÃO
ENCONTRA O OBICE DO ART. 308, VI, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO
TRIBUNAL, UMA VEZ QUE A DECISÃO IMPUGNADA SE RELACIONA COM A
EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL, AO DEFINIR A NATUREZA JURÍDICA DA
CARTA DE ARREMATAÇÃO. O IMPEDIMENTO SE ESTENDE A AÇÃO RESCISÓRIA EM
QUE TAL MATÉRIA VOLTA A SER DISCUTIDA.